Tribunal: TJSP
Processo: 1110809-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ENGAVETAMENTO COM COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM QUE MILITA EM DESFAVOR DA APELANTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUAISQUER DAS EXCLUDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE -RESSARCIMENTO DEVIDO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ENGAVETAMENTO COM COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM QUE MILITA EM DESFAVOR DA APELANTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUAISQUER DAS EXCLUDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE -RESSARCIMENTO DEVIDO – CULPA CONCORRENTE – INADMISSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL JÁ FIXADA EM PERCENTUAL MÁXIMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.